Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702980-72.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CLERISTON FREIRE DE AQUINO, SUZANI HELIODORIO DE CARVALHO SOUZA AGRAVANTE: ABDALLA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ABDALLA ENGENHARIA LTDA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por SUZANI HELIODORO DE CARVALHO SOUZA e CLERISTON FREIRE DE AQUINO em face da ora agravante (processo n. 0710582-24.2020.8.07.0009), na parte que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da seguradora BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A. Em apertada síntese, a agravante destaca a necessidade de deferimento da postulada modalidade de intervenção de terceiros, na medida em que a referida seguradora deve integrar a lide como devedora solidária, nos termos do art. 101, inciso II, do CDC e do art. 130, inciso III, do CPC, em se tratando de contrato de seguro de responsabilidade. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, considerando a probabilidade de êxito da pretensão recursal e o perigo de dano, pois a vigência da apólice de seguro respectiva findaria em junho de 2021. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à relevância da discussão em torno da possibilidade de chamamento ao processo da empresa seguradora, como devedora solidária. Todavia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator